Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-60.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000379-60.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DERMEVAL NOVELLI ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL MANEJADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À UNANIMIDADE AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO.
DISPENSA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO ACERCA DAS MATÉRIAS ARGUIDAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do estado da Bahia contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário,
proferido na Sessão Ordinária de 07/11/2024, que conheceu e negou
provimento
à Apelação Criminal,
mantendo-se os termos do decisum vergastado.

2.
Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Nesse toar, tem-se que nos presentes autos
(Auto de Prisão em Flagrante nº 48892/2022) observa-se que o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 333 c/c art. 304, ambos do Código Penal, em concurso material, em face de fatos ocorridos durante o cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão realizado em 07.10.2022.

4. Quanto aos autos de nº 8007931-13.2022.8.05.0201, estes dizem respeito aos fatos constantes nos Inquéritos Policiais nº 270/2021 e 39974/2022, onde o Recorrente Demerval foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
c/c artigo 35 e artigo 40, incisos IV e V, todos da Lei n° 11.343/2006, com base em investigações policiais realizadas no ano de 2022 e que não abrangeram a apreensão dos entorpecentes descritos nos autos sub examine.

5. Portanto, estamos diante da ocorrência de fatos novos, posteriores ao episódio do feito anterior, evidenciando, assim, a prática de reiteradas condutas típicas de quem pratica os delitos previstos na Lei de Drogas, sendo certo de que os acontecimentos destes autos não foram propulsores da deflagração da operação, eis que o antecede, devendo, assim, ser afastada a tese de reconhecimento de litispendência.

6. Lado outro, não é demais asseverar que nos autos de nº 8007931-13.2022.8.05.0201, a Procuradoria de Justiça em seu Parecer de ID nº 71669083, coaduna com o entendimento desta Relatoria.

7. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, demonstrando claramente o posicionamento da Relatoria, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado,
até porque não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorrente na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000379-60.2023.8.05.0201
, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura, como Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Embargada, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador,

data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04